Tribunal: STF
Processo: RHC 263402
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERTADA POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEGRANTES DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO — GAECO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE ANUÊNCIA DO PROMOTOR NATURAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE SUSCITADA EM HABEAS CORPUS SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal — CP) e à pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, pelo delito de estelionato (art. 171 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questões em discussão



    2. Verificar se a atuação do GAECO, no caso, violou o princípio do promotor natural e se houve impugnação oportuna da defesa quanto a essa suposta nulidade.



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias antecedentes concluíram que não houve violação ao princípio do promotor natural, afastando a hipótese de designação casuística de membro do Ministério Público para a causa violadora desse postulado, tal como reconhecido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 67.759/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello (DJ 1º/7/1993).



    4. Verifica-se que os Promotores de Justiça que subscreveram a denúncia integravam o GAECO — Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, Núcleo Sorocaba, sendo certo que a inexistência de anuência do promotor natural, nos termos do art. 7º da Resolução n. 1.047/2017-PGJ, de 6/10/2017, não restou demonstrada nos autos.



    5. Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, “embora o recorrente invoque a Resolução PGJ 1.047/2017, que requer atuação integrada ou anuência, e o artigo 24 da Lei nº 8.625/1993, que condiciona a designação à concordância do membro titular do ofício, a jurisprudência dessa Suprema Corte não tem acolhido a tese de nulidade absoluta quando tais requisitos meramente administrativos não são cumpridos, desde que o grupo especializado esteja formalmente estabelecido e não haja prova de designação seletiva casuística”.



    6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, a tese de nulidade ora invocada foi suscitada em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo somente após a confirmação da sentença condenatória, em sede de apelação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.